Tribunal: STF
Processo: RHC 219019
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 748.057/PE.



    O recorrente narra (eDOC 25) haver sido condenado pela prática dos crimes dos arts. 304 c/c 297 do Código Penal à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto.



    Relata que em recurso especial de corréu (REsp 1.821.526) foi afastada uma circunstância judicial negativa, reduzindo-se a pena deste em 6 meses. A defesa então impetrou no STJ o HC 690.987/PE, em que foi estendido o efeito do recurso para se reduzir a pena do recorrente para 3 anos. (p. 3)



    Nesse mandamus, foi também pedida – e negada – a declaração da prescrição da pretensão punitiva. A defesa impetrou então o HC 214.493, ao qual neguei seguimento por entender que o tema deveria ser inicialmente apreciado pela instância ordinária.



    Acrescenta o recorrente que ajuizou revisão criminal no Tribunal Federal da 5ª Região, que, embora dela não tenha conhecido, entendeu que não teria transcorrido o lapso prescricional (p. 4). Desse acórdão foi impetrado o writ em que proferido o ato coator.



    Afirma a defesa que haveriam transcorrido 8 anos e 4 meses entre a data do crime, 8.2.2004, e a do recebimento da denúncia, 8.6.2012, de modo que, à vista da pena em concreto, restaria superado o intervalo máximo de 8 anos previsto no art. 109, IV, do Código Penal.



    Assere que teria havido a consunção entre o crime de falsificação de documento público e o de uso de documento falso. (p. 19)



    Alega que “que o uso do documento posterior em 2005 não deve ser o marco inicial para a contagem da prescrição, visto que a falsificação já havia ocorrido em 08 de fevereiro de 2004, marco esse inicial para a contagem da prescrição da pretensão punitiva do estado”. (p. 25)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a extinção da punibilidade.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso ordinário. (eDOC 42)



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de recurso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal Tribunal Federal da 5ª Região, que não conheceu de revisão criminal.



    Manifesto, portanto, seu descabimento.



    As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recurso ordinário em writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 206.874 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021; e RHC 194.968 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), pode ser concedida a ordem de ofício caso se configure patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    O recorrente pretende ver reconhecido, como data de consumação do delito, a da produção do documento falso, em vez de a data em que ele foi apresentado à Administração Pública, para obter vantagem indevida. Nesse sentido, colho do acórdão da revisão criminal:



    “Com efeito, em se tratando de crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), a consumação ocorre no momento em que o documento falso é utilizado, independentemente da obtenção de qualquer resultado. No caso, a conduta criminosa consistiu em utilizar um documento falso - formulário supostamente protocolizado junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), datado de 08.02.2004, sob o nº 048008/04-8, com requerimento de validação do registro comercial do produto Eletroencefalógrafo e Mapeamento Cerebral Medmap 500, fabricado pela empresa Meditron Eletromedicina Ltda. -, o qual foi apresentado à Comissão Permanente de Licitação do Hospital Getúlio Vargas, no estado de Pernambuco, em 07.11.2005, data na qual se reputa consumado o crime. Não merece abrigo, portanto, a pretensão do requerente de utilizar a data constante em documento materialmente falso - que não se sabe nem quando realmente foi confeccionado - como termo inicial do prazo prescricional”. (eDOC 7, p. 337)



    Com razão a Corte Federal. É evidente que a data do segundo delito praticado, que consumiu o anterior, é o último ato de execução criminosa. A tese do recorrente legitimaria absurda situação de direito ao crime, bastando ao agente utilizar-se do documento falso apenas após o decurso do prazo prescricional do delito de fraude. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “PENSÃO MILITAR – PENSIONISTA – MORTE – COMUNICAÇÃO – AUSÊNCIA – SAQUE DE DEPÓSITOS. Em se tratando de reconhecimento do estelionato, considerado o fato de terem sido sacados valores após a morte do pensionista, não a comunicando ao setor competente, há de considerar-se, para efeito de prescrição, a data do último depósito e saque respectivo”. (HC 105.257, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.8.2017)



    “1. Prescrição: não consumação: gestão temerária de instituição financeira: cuidando-se de crime habitual, conta-se o prazo da prescrição da data da prática do último ato delituoso (C. Penal, art. 111, III). 2. Embora a reiteração se tenha iniciado e, assim, configurado o delito habitual em junho de 1994, os atos posteriores não constituem mero exaurimento, mas também atos executórios que, juntamente com os demais, formam delito único”. (HC 87.987, rel. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 23.6.2006)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente